Tribunal: CARF
Processo: 15971.000364/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ONIZIA DE MIRANDA AGUIAR PIGNATARO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/1988 a 31/05/1992
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não pode ser acolhida a arguição de nulidade por cerceamento do direito de defesa se foi adotado, pelo Fisco, critérios legal e normativo adequados no cálculo do tributo os quais foram descritos na autuação permitindo ao autuado compreender as acusações que lhe foram formuladas no auto de infração, de modo a desenvolver plenamente suas peças impugnatória e recursal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
À luz do Processo Administrativo Fiscal, na apreciação de provas a autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua convicção. Estando devidamente fundamentado o julgado, não pode ser acolhida a arguição de nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, pela falta de apreciação minuciosa de todos os pontos da impugnação.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. CÁLCULOS
Não demonstrado que o indébito é maior que o apurado pela autoridade fiscal, mantêm-se o Despacho Decisório.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15971.000364/2008-45
ACÓRDÃO
3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GRACIANO R AFFONSO S/A VEÍCULOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/09/1988 a 31/05/1992
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não pode ser acolhida a arguição de nulidade por cerceamento do direito
de defesa se foi adotado, pelo Fisco, critérios legal e normativo adequados
no cálculo do tributo os quais foram descritos na autuação permitindo ao
autuado compreender as acusações que lhe foram formuladas no auto de
infração, de modo a desenvolver plenamente suas peças impugnatória e
recursal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVAS. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA.
À luz do Processo Administrativo Fiscal, na apreciação de provas a
autoridade julgadora tem a prerrogativa de formar livremente sua
convicção. Estando devidamente fundamentado o julgado, não pode ser
acolhida a arguição de nulidade da decisão por cerceamento do direito de
defesa, pela falta de apreciação minuciosa de todos os pontos da
impugnação.
COMPENSAÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. CÁLCULOS
Não demonstrado que o indébito é maior que o apurado pela autoridade
fiscal, mantêm-se o Despacho Decisório.
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA. ACÓRDÃO
RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a
transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
2
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Aline Cardoso de Faria,
Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Wagner
Mota Momesso de Oliveira, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório da decisão recorrida, que passo a
reproduzir:
Trata o presente de Manifestação de Inconformidade apresentada pela empresa
acima identificada contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente as
Declarações de Compensação - DCOMPs, decorrentes de créditos de Finsocial
excedentes à aplicação da alíquota de 0,5%, período 01/09/1989 a 28/02/1991,
em face de decisão judicial transitada em julgado.
Na mesma peça, a contribuinte também apresentou sua defesa contra a multa
isolada aplicada em decorrência de declaração de compensação não homologada.
Os processos objeto de análise são: o principal de no 15971.000364/2008-45, que
trata do Despacho Decisório que homologou parcialmente as DCOMPs; e o de no
13851.720485/2017-39, que trata de multa isolada aplicada em decorrência de
declaração de compensação não homologada.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
3
A fiscalização resume a decisão judicial assim:
O contribuinte obteve judicialmente por meio da ação ordinária no 98.0314736-6,
de 17/12/1998, Segunda Vara Federal de Ribeirão Preto (SP), o direito à
compensação dos valores recolhidos a título de FINSOCIAL excedentes à alíquota
de 0,5%, com base nas Leis no 7.689/88, 7.787/89, 7.894/89 e 8.147/90, com
parcelas vincendas de tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal. A
sentença com trânsito em julgado esclareceu que o período de abrangência
alcançariam os pagamentos efetuados entre outubro de 1989 e março de 1992,
os quais deveriam ser atualizados monetariamente pelo Provimento 24/97 da E.
Corregedoria da Terceira Região, acrescidos da aplicação da SELIC a partir de
janeiro de 1996, nos termos da Lei 9.250/95, excluindo-se quaisquer outros
índices a partir de então.
Na apuração da liquidez e certeza dos créditos apontados pela contribuinte no
Demonstrativo de Cálculo de folhas 144 e 145, a autoridade fiscal apresentou as
seguintes incongruências nos cálculos e nas compensações realizadas: 
Verificamos, todavia, que ao pretender iniciar as compensações, no primeiro
semestre de 2008, o contribuinte, por sua livre vontade, descartou as datas de
pagamentos e preparou um então atualizado demonstrativo de créditos com
marco inicial no mês de apuração do tributo, e não no dia e mês do efetivo
pagamento (folhas 05, 06 e 07).
Ressalta-se que a data de pagamento como referência para repetições de
indébitos tributários, ou para ressarcimentos de quaisquer naturezas, no âmbito
judicial ou extrajudicial, segue comando legal incontroverso, regra, aliás,
obedecida pelo contribuinte na peça inicial desta sua demanda ao judiciário. 
Essas observações são necessárias para esclarecimentos aos interessados, haja
vista que a apontada inconsistência nos cálculos posteriores efetuados pelo
contribuinte, ou seja, iniciar as atualizações a partir das datas de apurações e não
nas datas de pagamentos, foi a principal razão para as diferenças nos valores
indicados pelo contribuinte comparativamente aos medidos por este FISCO. 
A propósito, esclarecemos que demonstrativo de crédito, de responsabilidade
do contribuinte, no valor total de R$ 2.841.685,55 (folhas 05,06 e 07), que estava
atualizado pela Selic acumulada no percentual de 223,94% (folha 274), nos
permitiu apurar que o valor ajustado para janeiro de 1996, data inicial para
aplicação das taxas SELIC, alcançava R$ 877.225,89. As planilhas de folhas 269 e
270 evidenciam essa constatação. Por outro lado, nossos cálculos para a mesma
data confirmam o valor de R$ 658.783,58 (folha 273), soma que deverá ser
corrigida pela taxa Selic a partir de janeiro de 1996. 
Lembramos que os multiplicadores da tabela de correção monetária obtida pela
aplicação do Provimento 24/97 da E. Corregedoria da Terceira Região (folhas 250
e 251), que se prestam à conversão de moedas e atualizações monetárias
anteriores à vigência da SELIC, na forma definida pelo acórdão com trânsito em
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
4
Julgado, são idênticos em ambos os demonstrativos de cálculos, ou seja, tanto o
contribuinte quanto o Fisco encontraram os mesmos números. Reforça-se, assim,
que tivesse o contribuinte considerado a data de pagamento como referência
para atualizar os valores, e feito a indicação correta dos multiplicadores acima
referidos na sua planilha de cálculos (provimento 24/97), a LIQUIDEZ e a CERTEZA
de seus créditos restaria confirmada integralmente. 
Para não restarem dúvidas sobre tudo que foi analisado, esclarece-se também
que a correção monetária pela SELIC ocorre pela somatória dos percentuais
mensais, e não de forma capitalizada. Embora sem prejudicar os dados
comparativos que fundamentam a presente decisão, ou seja, confirmação dos
valores apurados anteriormente a janeiro de 1996, constatamos que o
contribuinte, em controles próprios, particularmente os anexados em declarações
de compensações apresentadas em formulários (exemplos nas folhas 253 e 254),
fez incidir as taxas SELIC dos meses posteriores sobre o saldo anterior atualizado e
não sobre o valor original do seu crédito antes de se aplicar a SELIC (devida a
partir de 01/96, na forma da sentença judicial), o que está em desacordo com a
legislação vigente e com a jurisprudência dos Tribunais.
E, na sequência, concluiu:
Em função do exposto, e com base no art. 6o, inciso I, “b”, da Lei 10.593/02,
DECIDO pelo reconhecimento do crédito no valor parcial de R$ 658.783,58
(Seiscentos e cinquenta e oito mil, setecentos e oitenta e três reais e cinquenta e
oito centavos), que deverão ser atualizados pela SELIC a partir do mês de Janeiro
de 1996, e homologo as compensações declaradas, dentre as abaixo relacionadas,
sejam apresentadas em meio eletrônico ou em formulários, até o limite do direito
creditório reconhecido.
Em virtude do disposto no § 5° do art. 74 da Lei 9.430, de 1996, com a redação
dada pelo art. 17 da Lei no 10.833 de 2003, reconheço a homologação tácita das
compensações apresentadas há mais de 5 anos da data da ciência deste despacho
decisório.
A ciência do deferimento parcial do pedido de restituição e da homologação
parcial das DCOMPs foi dada à contribuinte em 09/05/2017 (fl. 341 do processo
no 15971.000364/2008-45). A ciência do auto de infração da multa isolada
também foi dada à contribuinte em 09/05/2017 (fl. 39 do processo no
13851.720485/2017-39).
Dentro do prazo regulamentar — 08/06/2017 (fl. 343 do processo no
15971.000364/2008-45), a
contribuinte
apresentou
a
Manifestação
de
Inconformidade e a Impugnação em uma única peça.
Após fazer um breve relato dos fatos, diz, no subtópico "I - Vícios de Forma do
lançamento de Ofício", que houve cerceamento do direito de defesa,
"dificultando ou quase que impossibilitando a adequada defesa da contribuinte,
na medida em que há apresentação de cálculos sem observância do quanto
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
5
decidido pelo Poder Judiciário no correlato processo que reconheceu o direito ao
crédito e fixou os termos da correção desse crédito a ser recuperado mediante
compensação administrativa de tributos arrecadados pela RFB" e que o fisco não
pode agora impugnar "os pedidos de compensação da contribuinte, 09 anos
depois de iniciado o procedimento, apresentando discriminativo de cálculos que
atualizam o crédito da contribuinte entre a data de pagamento indevido (que se
estende de outubro de 1989 a março de 1992), e o início de aplicação da taxa selic
(janeiro de 1996); ou seja, não exibe a atualização dos créditos da contribuinte
entre janeiro de 1996 e janeiro de 2008, termo a quo da compensação
administrativamente realizada, e tampouco de 2008 em diante, para cada mês de
compensação realizada. Trata-se de expediente que, mesmo não
intencionalmente, impede o sujeito passivo de cotejar e confrontar
analiticamente os cálculos do Fisco, em procedimento de viola do devido processo
legal".
Assevera que: "ainda que esteja o Fisco legalmente autorizado a lançar de ofício a
multa que incide em razão do não acolhimento do procedimento de compensação
realizado pelo contribuinte (50% sobre o valor não quitado) e constituir o crédito
tributário não liquidado pelo procedimento do sujeito passivo; de rigor observar
que o caso presente contempla particularidade que impede tal procedimento de
ofício, na medida em que ao apresentar o pedido inaugural de compensação
fiscal, que foi instruído com cópias e certidões do processo judicial, a autoridade
administrativa já havia exarado despacho autorizando a compensação fiscal
pretendida, inclusive com análise dos cálculos de atualização exibidos em 2008
pela contribuinte. A r. autoridade administrativa, já naquela oportunidade, teve
plena ciência dos cálculos e, não obstante, não só não os impugnou como aceitou
a planilha e metodologia de atualização do indébito, tanto que emitiu
pronunciamento deferindo a apropriação do crédito da contribuinte para ulterior
compensação com tributos arrecadados pela RFB".
Afirma ainda que antes da constituição do crédito tributário e da aplicação de
penalidades, o fisco deveria ter intimado-a a esclarecer as divergências
encontradas e que, na medida em que os lançamentos não trazem informações
essenciais à verificação de sua correção, o lançamento malfere o primado da
legalidade.
No tópico seguinte, II - Erros de Cálculos na Planilha Exibida pelo Fisco: Primeiro,
contesta a metodologia de cálculo realizada pela fiscalização, qual seja, a de
atualizar o débito até 01/1996 e compará-lo com o seu até esta data. E, na
sequência, apresenta a seguinte conclusão:
Ora, tal formula de cálculo, sem apresentar base de cálculo, alíquotas e valores
originais recolhidos da exação litigada, com ulterior atualização até janeiro de
1996 e, depois, até janeiro de 2008, data de início do procedimento
administrativo de compensação, evidentemente que impede qualquer análise
pela contribuinte, notadamente porque diz a autoridade fiscal que os valores
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
6
apresentados pela empresa estariam equivocados para a data limite de aplicação
da taxa selic (janeiro de 1996) e que esse erro teria continuidade na medida em
que a partir dali se teria aplicado indevidamente o indexador (selic).
Na sequência, a requerente diz que o fisco não demonstrou os seus erros de
cálculo na apuração do indébito, o que a impede de conferi-los, caracterizando
cerceamento do direito de defesa. Discorre sobre a atualização do débito pela
fiscalização e afirma que, diferentemente do alegado "o termo a quo da correção
monetária aplicada coincide com a data de efetivo pagamento. Nesses pontos, as
planilhas exibidas pela contribuinte estão corretas".
Afirma que "aplicou rigorosamente o contido na r. decisão judicial que transitou
em julgado no processo n.° 98.03.14736-6 e tramitou pela e. 2a Vara da Justiça
Federal de Ribeirão Preto e Colendo TRF - 3a Região em São Paulo". E também:
É evidente que entre o janeiro de 1996 (termo a quo de incidência da selic) e a
apresentação do pedido de compensação fiscal (cálculos de janeiro de 2008)
foi empregada a taxa selic acumulada no período (2,2394), conforme planilhas de
atualização anexadas ao Provimento n.° 24 do Conselho da Justiça Federal; e,
depois dessa data, atualização do saldo credor pela taxa selic do mês anterior à
compensação e juros de 1% no mês do encontro de contas. A propósito, veja-se
que o r.a cordão proferido pelo e. TRF-3a Região é de solar clareza ao impor a
correção monetária dos créditos da contribuinte nos moldes do referido
Provimento.
Não bastasse isso, cumpre observar que ao elaborar as planilha de cálculos (fls.
273) a autoridade fiscal não aplica os expurgos inflacionários referidos no acórdão
proferido pelo e. TRF 3a Região, notadamente nos Embargos de Declaração,
valendo trazer à sirga à seguinte passagem daquela decisão colegiada (cópia
anexa); verbis: (...)
São os seguintes os índices do IPC no período em referência: janeiro de 1989:
42,72%; março de 1990:84,32%; abril de 1990:44,80% e fevereiro de 1991:
21,87%.
Note-se que o demonstrativo de cálculo elaborado pelo Fisco não traz a aplicação
desses indicadores (fls. 273); daí a razão pela divergência inicialmente encontrada
entre os valores atualizados pela contribuinte e pelo Fisco para janeiro de 1996,
data a partir da qual incide tão-somente a taxa selic; aplicando-se a taxa do mês
imediatamente anterior à compensação e juros de 1% no mês de referência, na
intelecção do regramento contido no § 4o do artigo 39 da Lei 9.250/95.
Afirma que o fisco não pode desconsiderar o índice de atualização da decisão
judicial transitada em julgado e reduzir sobremaneira o seu crédito. Diz também
que o programa da RFB "aplica a taxa selic para atualização do indébito mas não
soma o principal com o resultado da correção (decorrente da incidência da taxa
selic) de maneira que o crédito do contribuinte passar a ser aquele resultante
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
7
apenas da aplicação da taca selic, quando na verdade tem que ser a resultante do
principal mais a correção da selic" e diz que tal afirmativa está retratada na
sentença proferida, em sede de embargos à execução, proferida no processo
judicial no 0009962-30.2015.403.6102 da 7a Vara Federal de Ribeirão Preto/SP. E
conclui:
Portanto, fixadas tais premissas e conclusões, demonstrado o desacerto no qual
incorre a r. decisão administrativa aqui recorrida, aflora evidente que o decisum
esta por merecer a proverbial reforma aqui propugnada, para o restabelecimento
da ordem jurídica violada e, assim, cancelamento e/ou reforma tanto do auto de
infração lavrado quanto dos lançamentos fiscais espelhados nos DARF's
encaminhados à contribuinte.
Com efeito, estando equivocados as cálculos exibidos na planilha de atualização
elaborada pela r. autoridade fiscal, e na presente defesa se demonstrou tais
equívocos, aflora claro que o procedimento de compensação fiscal levado a efeito
deve ser revisto pelo Fisco a fim de que sejam as compensações realizadas
homologadas, tornando sem efeito as glosas fiscais e sanções aplicadas, como e
rigor e de direito.
Já no tópico "III - Impugnação ao AI: Multa de Ofício", após afirmar que a multa de
ofício de 50% sobre os valores dos débitos considerados não compensados fica
suspensa com a apresentação da Manifestação de Inconformidade, conclui:
O lançamento da penalidade pecuniária, no caso especifico dos autos,
efetivamente não tem razão de ser quando se vê, como demonstrado, que os
valores do crédito da contribuinte foram equivocadamente reduzidos pela
autoridade fiscal, donde que legítimos os protocolos de compensação que foram
recusados e glosados os valores originariamente devidos ao Fisco.
Impugna-se, portanto, no conteúdo e na forma, o lançamento espelhado no auto
de infração em testilha.
No pedido, requer: (a) o recebimento e processamento da presente manifestação
de inconformidade com suspensão da exigibilidade da multa de ofício lançada em
Auto de Infração e também dos créditos tributários constituídos em guias DARF's;
(b) seja refeita a planilha de cálculos elaborada pela r. autoridade fiscal, para fiel
observância do quanto decidido no processo judicial subjacente, notadamente
aplicação dos expurgos inflacionários, incidência da taxa selic acumulada de
janeiro de 1996 a janeiro de 2008 e nos períodos subseqüentes, soma do valor
obtido pela aplicação da taxa selic com o principal a ser recuperado, tudo
conforme acima demonstrado; (c) refeitos os cálculos, que seja revisto o valor do
crédito da contribuinte (indébito tributário a ser apropriado e utilizado em
compensação com tributos federais), com igual revisão nos pedidos de
compensação apresentados perante a Receita Federal do Brasil, acolhendo-se e
homologando-se as compensações efetuadas, com a correlata extinção dos
créditos tributários quitados por compensação; e, finalmente, (d) seja dado
provimento à presente manifestação de conformidade para revisão e
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
8
cancelamento do auto de infração lavrado e cancelamento total dos créditos
tributários constituídos pelos lançamentos exarados através dos DARF's que
acompanham a notificação fiscal aqui referida, declarando-se legítimos os pedidos
de compensação apresentados pela contribuinte, com a quitação das obrigações
tributárias compensadas e derradeiro arquivamento do expediente, como de rigor
e de direito.
É o relatório.
A 4a Turma da DRJ/RPO, analisando as razões de defesa, por unanimidade de votos,
JULGOU IMPROCEDENTE A MANIFESTAÇÃO DE INCORMIDADE, mantendo o crédito tributário
exigido, em Acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 01/09/1988 a 31/05/1992 COMPENSAÇÃO E MULTA
ISOLADA. DECISÃO RECORRIDA.
CÁLCULOS Não demonstrado que o indébito é maior que o apurado pela
autoridade fiscal, mantêm-se o Despacho Decisório e o Auto de Infração da Multa
isolada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada, a então impugnante apresentou recurso voluntário a este Conselho,
no qual REQUER:
seja recebido, processado e remetido à e. Instância administrativa ad quem, e,
assim, haja por bem esse e. Órgão de Julgamento de, sopesados os argumentos
acima alinhavados, acolher e prover este recurso voluntário para total reforma do
r. acórdãos recorridos, julgando-se assim improcedentes e inconsistentes os
lançamentos fiscais ora combatidos, cuja nulidade deve ser declarada, conforme
pedidos originários contidos nas impugnações apresentadas e cujo teor fica aqui
renovado, com os consectários e reflexos de direito, nos moldes seguintes:
(a) o recebimento e processamento da presente manifestação de inconformidade
com suspensão da exigibilidade da multa de ofício lançada em Auto de Infração e
também dos créditos tributários constituídos em guias DARF’s;
(b) seja refeita a planilha de cálculos elaborada pela r. autoridade fiscal, para fiel
observância do quanto decidido no processo judicial subjacente, notadamente
aplicação dos expurgos inflacionários, incidência da taxa selic acumulada de
janeiro de 1996 a janeiro de 2008 e nos períodos subseqüentes, soma do valor
obtido pela aplicação da taxa selic com o principal a ser recuperado, tudo
conforme acima demonstrado;
(c) refeitos os cálculos, que seja revisto o valor do crédito da contribuinte
(indébito tributário a ser apropriado e utilizado em compensação com tributos
federais), com igual revisão nos pedidos de compensação apresentados perante a
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
9
Receita Federal do Brasil, acolhendo-se e homologando-se as compensações
efetuadas, com a correlata extinção dos créditos tributários quitados por
compensação; e, finalmente,(d) seja dado provimento à presente manifestação de
conformidade para revisão e cancelamento do auto de infração lavrado e
cancelamento total dos créditos tributários constituídos pelos lançamentos
exarados através dos DARF’s que acompanham a notificação fiscal aqui referida,
declarando-se legítimos os pedidos de compensação apresentados pela
contribuinte, com a quitação das obrigações tributárias compensadas e derradeiro
arquivamento do expediente, como de rigor e de direito.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Onízia de Miranda Aguiar Pignataro, Relatora.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminares
A recorrente alega que houve cerceamento do direito de defesa, pois a autoridade
fiscal apresentou seus cálculos sem observar o que foi estabelecido na decisão judicial, violando a
coisa julgada material. Vejamos:
Ao manusear sua impugnação de origem a contribuinte demonstrou, em sede de
argumentos preliminares, a completa nulidade dos procedimentos fiscais
impugnados, notadamente no que concerne à desconsideração das
compensações realizadas (não homologadas) e consequente constituição do
crédito tributário agora litigado, tudo em razão de erros de formas e
procedimentos que acabaram por impossibilitar o regular exercício do direito de
defesa já que, pela leitura e análise dos procedimentos fiscais adotados, não se
compreende como a autoridade fiscal tenha chegado aos resultados obtidos.
Assim, se não era possível à contribuinte, naquele momento, sequer compreender
adequadamente o procedimento fiscal e os lançamentos fiscais deles decorrentes,
como poderia minimamente impugná-los?
Além disso, segundo a recorrente — ainda que esteja o Fisco legalmente autorizado
a lançar de ofício a multa que incide em razão do não acolhimento do procedimento de
compensação realizado pelo contribuinte (50% sobre o valor não quitado) e constituir o crédito
tributário não liquidado pelo procedimento do sujeito passivo — no caso em tela, como a
autoridade já havia exarado despacho autorizando a compensação fiscal (Processo de Habilitação
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
10
de Crédito) e tinha conhecimento dos cálculos apresentados, não caberia agora, depois de anos,
rever os seus cálculos originais apresentados.
Ocorre que, tal afirmativa da contribuinte também não merece prosperar. Isso
porque o §6o do art. 50 da Instrução Normativa da SRF no 600/2005, vigente à época dos fatos, é
claro em estabelecer que o deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica
homologação da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento,
trata-se de um exame prévio e sumário apenas para verificar questões processuais, tais como a
existência do trânsito em julgado da decisão e a titularidade da ação judicial, ou seja, trata-se de
uma autorização para realizar a compensação e não da análise do direito creditório propriamente
dita, vejamos:
Art. 50. São vedados o ressarcimento, a restituição e a compensação do crédito
do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional, objeto de discussão judicial,
antes do trânsito em julgado da decisão que reconhecer o direito creditório. (...)
§ 6o O deferimento do pedido de habilitação do crédito não implica homologação
da compensação ou o deferimento do pedido de restituição ou de ressarcimento.
Ademais, como bem detalhado pela DRJ, existente nos autos a tabela de atualização
do indébito e os respectivos índices de atualização e estando claros os motivos do indeferimento
parcial do pedido de restituição, não se deve declarar a nulidade do despacho decisório por esta
alegação.
Dessa forma, deve ser afastado o pedido de nulidade, mesmo porque, além de não
se confirmar o erro alegado, as hipóteses de nulidade dos atos administrativos estão
expressamente previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1.972, quais sejam: a incompetência
do agente e o proferimento de despachos e decisões com preterição do direito de defesa -
circunstâncias não verificadas no presente processo.
Nesse sentido, o ato administrativo foi efetuado por autoridade competente e dele
foi dada ciência à Interessada, sendo-lhe concedido prazo legal para apresentação de impugnação,
de modo que a ampla defesa foi plenamente garantida, tanto que o teor da impugnação
demonstra perfeita compreensão das infrações imputadas ao se defender da autuação de forma
detalhada.
Portanto, afasto o referido pedido, porque não procedem as arguições de nulidade
quando não se vislumbram nos autos quaisquer das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no
70.235, de 1972. Ou seja, não há que se falar em nulidade do auto de infração quando neste
constam os fundamentos de fato e de direito que o embasaram, em conformidade com a
legislação de regência.
Mérito
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
11
A fiscalização destacou que o motivo da inconsistência é que o contribuinte, para
atualizar o indébito, considerou a data da apuração da contribuição, em vez da data do
pagamento.
Por outro lado, a recorrente alega que a fiscalização não observou o índice de
atualização estabelecido pela decisão judicial.
No entanto, verifica-se que todas as questões de mérito do indébito do Finsocial já
foram dirimidas pelo Poder Judiciário. A questão neste momento se resume em analisar as
compensações realizadas.
Nesse sentido, para melhor aclarar a controvérsia, transcrevo parcialmente o
dispositivo do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região em sede de
Embargos de Declaração oposto a acórdão de Apelação:
Nesse sentido, acolho os embargos declaratórios opostos, para o fim de, sanando
a contradição aventada, integrar o v. acórdão embargado, consignando que
deverá a correção monetária incidir, nos termos da fundamentação do voto, pelo
Provimento 24/97, com inclusão dos índices do IPC pertinentes ao período, tendo
em vista que o recolhimento mais antigo é de outubro de 1989, tornando sem
efeito o disposto na ementa, a qual passa a ter a seguinte redação: “IV -
Aplicabilidade dos índices constantes do Provimento 24/97 acrescido dos IPC’s de
abril e maio de 1990, bem como o de fevereiro de 1991, consoante período a que
se visa a compensação. Taxa SELIC, a partir de janeiro de 1996, nos termos da Lei
9.250/95, excluindo quaisquer outros índices a partir de então.”
O Conselho da Justiça Federal disponibiliza no endereço eletrônico
http://www.cjf.jus.br/phpdoc/sicom/sicomIndex.php as tabelas de correção de valores. Tanto a
autoridade fiscal quanto a contribuinte utilizaram-se dessas tabelas para atualizar o indébito.
A tabela para atualizar o indébito tributário é a denominada "Repetição de Indébito
Tributário", que contém os índices de correção monetária previstos no Capítulo 4, item 4.4.1 do
"Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal".
Já a tabela para atualizar débitos decorrentes de ações condenatórias em geral é a
denominada "Ações Condenatórias em Geral", que contém os índices de correção monetária
previstos no Capítulo 4, item 4.2.1 do "Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos
na Justiça Federal".
Abaixo segue o índice de atualização de cada uma das tabelas:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
12

Os índices de atualização monetária das tabelas acima são idênticos para o período
de 10/1989 a 01/1996. A partir de 01/1996, a tabela de "Repetição de Indébito Tributário"
estabelece a Selic como índice de atualização; e a tabela de "Ações Condenatórias em Geral" o
IPCA-E.
Ou seja, não há divergência nos valores originais de indébito do Finsocial apurados
pela fiscalização e pela recorrente. A divergência encontra-se na aplicação do índice de
atualização, conforme abaixo demonstrado pelas memórias de cálculos parcialmente reproduzidas
da contribuinte e da fiscalização:
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
13

Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
14

Conforme detalhado pela DRJ, verifica-se que a recorrente, ao atualizar o indébito
do Finsocial, utilizou indevidamente a tabela da Justiça Federal denominada "Ações Condenatórias
em Geral", que prevê como índice de correção, a partir de 01/1996, o IPCA-E, em vez da Selic,
como determinado no acórdão do TRF. Isso porque a tabela de correção monetária da Justiça
Federal denominada "Ações Condenatórias em Geral", abaixo parcialmente reproduzida, contém
os seguintes indexadores e índices de atualização monetária até 02/2008:

Assim, na Tabela 1 - Memória de Cálculo da Contribuinte, está evidente que a
contribuinte utilizou-se do índice de correção monetária da tabela da justiça federal denominada
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
15
"Ações Condenatórias em Geral", corrigindo o valor desde o período de apuração, em vez da data
do recolhimento, até 02/2008. E ainda, do resultado dessa atualização, corrigiu ainda pela Selic,
período entre 01/1996 a 02/2008, veja, como exemplo, a atualização de 5 períodos:

Portanto, verifica-se que a recorrente atualizou o indébito duas vezes: primeira,
pelos índices constantes da tabela "Ações Condenatórias em Geral", do período de apuração, em
vez da data do recolhimento, até 02/2008, em vez de 01/2008, data da primeira compensação; e,
segunda, pela Selic, desde 01/1996 até 02/2008.
Assim, a memória de cálculo da recorrente não está correta e não merece ser
considerada.
Ademais, verifica-se que na memória de cálculo da fiscalização, a autoridade a quo
também atualizou o débito pelos índices da tabela da Justiça Federal denominada "Ações
Condenatórias em Geral" até 02/2008, em vez de utilizar os índices estabelecidos no decisium. E,
na sequência, atualizou o mesmo débito pela Selic desde 01/1996.
No entanto, como a tabela da justiça federal denominada "Repetição de Indébito
Tributário" contém os mesmos índices de correção monetária estabelecido no decisium, verifica-
se que a DRJ a aplicou para atualizar o indébito da contribuinte, conforme abaixo detalhado
(Tabela de Correção Monetária, Indexadores utilizados na Tabela de Correção Monetária e
Memória de cálculo):

Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
16

Fl. 513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
17

Fl. 514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.390 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15971.000364/2008-45
18
Portanto, como bem detalhado pela DRJ, da análise dos cálculos acima, verifica-se
que o valor do indébito apurado por aquele julgador e atualizado até: i) 01/1996 é R$ 285.012,43,
inferior ao valor apurado pela fiscalização (R$ 658.783,58); ii) 02/2008 é R$ 923.269,25, inferior ao
apurado pela contribuinte (R$ 2.841.685,55); e iii) 06/2008 é R$ 940.370,011, inferior ao apurado
pela fiscalização (R$ 2.173.590,54).
Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”).
Diante das considerações, deve ser mantida a decisão proferida pela DRJ.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso voluntário e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Onízia de Miranda Aguiar Pignataro

Fl. 515
DF CARF MF
Original